Tribunal: TJMT
Processo: 0003012-20.2013.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003012-20.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBICA –NATUREZA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA PELOSART. 11,
CAPUT
, DA LEI 8.429/92 – SUJEITO ATIVO PREFEITO MUNICIPAL - DANO MORAL COLETIVO – NÃO CARACTERIZADO – PENAS APLICADAS DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei no 8.429/92, dispõe sobre a responsabilidade do agente público pela prática de atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9o), prejuízo ao erário (art. 10), concessão/aplicação indevida de benefício tributário/financeiro (art. 10-A) e

lesão aos princípios da administração pública (art. 11).

A mera irregularidade eventualmente apurada nos atos administrativos não se confunde com a improbidade, que exige conduta dolosa/culposa e importa em sanções aos Administradores.

O Apelado agiu sim em violação a
os artigos de lei mencionados 11,
caput,
da Lei no 8.429/92.
De acordo com o princípio da legalidade, à administração pública é permitido agir somente em consonância com o que a legislação pátria autorizar, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não obsta. Em outras palavras, o princípio da legalidade na Administração Pública deve ser interpretado como a atuação conforme o direito, vinculando a Administração aos mandamentos da lei.

Se observa dos autos, as condutas imputadas ao Apelado sem dúvida são ilegais, configurando ato de improbidade administrativa, uma vez que resta devidamente demonstrada condutas reiteradas atentando aos princípios da Administração Pública, a ponto de ensejar a procedência da ação, ainda, que forma parcial, como se depreende da sentença recorrida.

A sentença não merece reparos, tendo em vista que, o Juízo de Primeiro Grau condenou o Apelado,
nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei n. 8.429/92, por ter infringido o artigo 11.

As penas aplicadas na sentença no geral foram fixadas de modo compatível com as condutas praticadas, razão pela qual se mostram adequadas e dimensionadas com estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência.

Diante da ausência de provas da repercussão extremamente negativa na sociedade e do fato de que os réus foram condenados à restituição do dano ao erário, improcede a pretensão indenizatória por dano moral coletivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da
Ação Civil por Ato de Improbidade
, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, em desfavor do
Prefeito do Município

Júlio César Davoli Ladeia, julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na exordial, condenando o Apelado, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei n. 8.429/92, por ter infringido o artigo 11 e, por consequência, suspendeu seus
direitos políticos pelo prazo de 4 (quatro) anos e lhe proibiu de contratar com

o poder público pelo período de 3 (três) anos. Ao final,
julgou extinto o processo com resolução de mérito
, conforme artigo 487, inciso I do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios por ser incabível seu recebimento pelo
Parquet.

Em apertada síntese, o Apelante argumenta
a necessidade de imputar ao Apelado as demais sanções previstas na Lei n. 8.429/92, tendo em vista que os fatos em que foi absolvido na sentença, caracteriza, também, no seu entender, atos de improbidade administrativa, sendo eles:

Fato 2 –
Carta convite n.001/2007 realizado em desacordo com o §§ 3° e 7o, do artigo 22 Lei n. 8666/93, visto que não obteve a quantidade mínima de proposta válidas.

Fato 3 –
Falta de publicação da retificação do edital da Tomada de Preço n. 10/2007, contrariando o §4o e inciso III do artigo 21 da Lei n. 8666/93.

Fato 4 –
Ausência de publicação do aviso de licitação em jornal diário de grande circulação no Estado, contrariando o inciso III do artigo 21 da Lei n. 8.666/93.

Fato 5-
Ausência de publicação do extrato dos contratos, contrariando o parágrafo único do artigo 61 da Lei n. 8.666/93.

Fato 7 –
Contratos firmados em divergência com o estipulado em Edital, retirando a obrigação da garantia, contrariando o artigo 41 da Lei n. 8.666/93.

Fato 10 –
Não comunicação à Câmara dos Vereadores, com antecedência de 5 (cinco) dias do julgamento do Certame da Concorrência n. 01/2007, contrariando o artigo 3o da Lei Municipal n. 2. 274/2005.

Fato 11 –
Créditos Adicionais no total de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos e mil reais), com a inexistência dos recursos pela fonte excesso de arrecadação, contrariando o inciso II do artigo 43, §1o inciso II da Lei n. 4.320/64.

Reforça, ademais, que, deve haver a condenação decorrente do
dano moral coletivo,
uma vez que,
não pairam dúvidas que a municipalidade foi lesada e abalada moralmente, devido aos atos de improbidade administrativos praticados pelo Recorrido.

Diante desse contexto, requer o provimento do recurso, para que seja imposta ao Apelado as condenações advindas da prática de atos ímprobos descritos nos artigos 10 e 11 da Lei n. 8429/92.

Sem
contrarrazões (ID1879125).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta, por meio do ID 2365500, pelo
parcial provimento
do apelo
, a fim de impor as demais sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, tendo em vista que a ação do Apelado violou o que reprime os artigos 10, incisos VIII, IX, XI e 11, incisos I, II, IV, VI, ambos da Lei n.o 8.429/92, porém, manifesta-se pela rejeição do dano moral coletivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020